Tribunal: TJDFT
Processo: 0008402-60.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008402-60.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 50527175, o Distrito Federal comprovou o pagamento das requisições de pequeno valor expedidas em favor de AMPHRISIO ROMEIRO FILHO - ID: 42286524, ANA CÉLIA RODRIGUES DE ARAÚJO - ID: 42286531 e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - ID: 42286536 (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS). No ID: 51341529, o SINDIRETA concordou com o montante depositado e requereu a transferência dos valores creditados para a conta bancária de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60, na modalidade PIX. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS, AMPHRISIO ROMEIRO FILHO e ANA CÉLIA RODRIGUES DE ARAÚJO (ID: 42286524, 42286531 e 42286536). Expeça-se alvará levantamento de valores na modalidade PIX. Brasília, 21 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador